Tribunal: TJBA
Processo: 0516866-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516866-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YVART MARIO DE ANDRADE CAMPELLO

Advogado(s)
:

APELADO: WALDEMAR CLEMENTE BRITO FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCIA. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E DA PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar e danos morais, na qual o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, por suposta negligência, diante da paralisação do feito por mais de um ano sem manifestação da parte autora (ID 79248272). A parte autora, representada pela Defensoria Pública, sustenta que não houve intimação pessoal do defensor público quanto ao despacho que antecedeu a sentença (ID 79248268), o qual foi apenas disponibilizado no Diário da Justiça (ID 79248271), em afronta às prerrogativas legais. Requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem (ID 79248276).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela representação da parte autora, invalida a sentença que extinguiu o processo por negligência, à luz do art. 485, § 1º, do CPC, e das normas que regulam as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação assegura à Defensoria Pública o direito à intimação pessoal em qualquer processo, conforme previsto no art. 128, I, da LC nº 80/1994 e art. 148, II, da LC/BA nº 26/2006. A ausência dessa formalidade compromete a validade dos atos subsequentes.

4. O art. 186 do CPC reforça que os prazos para manifestação da Defensoria Pública contam-se a partir da intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º. No caso concreto, não houve intimação pessoal do defensor público, mas apenas publicação no Diário da Justiça (ID 79248271), em descumprimento à norma legal.

5. Além disso, a extinção do processo por negligência, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em cinco dias, conforme o § 1º do referido dispositivo, o que também não foi observado nos autos.

6. A nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e da parte autora é insanável, por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como este, a ausência de intimação pessoal autoriza a anulação da sentença extintiva, conforme precedentes do TJ-PA (APL 00060865420138140005) e TJ-RJ (APL 00338237920198190038).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II e § 1º; 183, § 1º; 186. LC nº 80/1994, art. 128, I. LC/BA nº 26/2006, art. 148, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APL 00060865420138140005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.09.2019; TJ-RJ, APL 00338237920198190038, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 13.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0516866-47.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante YVART MARIO DE ANDRADE CAMPELLO e como apelados WALDEMAR CLEMENTE BRITO FILHO e MARIA CELIA PEREIRA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA